Tribunal: TJDFT
Processo: 0752804-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752804-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MILTON BARROSO PEREIRA IMPETRANTE: FELIPE CARLOS FALCHI SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA - DF D E C I S Ã O O advogado Felipe Carlos Falchi Souza impetrou o presente Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de MILTON BARROSO PEREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal de Brasília, em decorrência da coação ilegal que consistiria na determinação de prisão preventiva do ora paciente. O impetrante sustenta que não estariam satisfeitos os requisitos da prisão preventiva, uma vez que o delito foi cometido há mais de 17 (dezessete) anos e nesse lapso temporal o paciente, mesmo estando em liberdade, não cometeu qualquer outro delito, o que comprova que não oferece mais risco à sociedade e à ordem pública. Sustenta que o paciente hoje conta com 62 (sessenta e dois) anos de idade, tem uma companheira e reside com sua neta de 08 (oito) anos, tem trabalho fixo e não ostenta maus antecedentes, tendo em vista que mudou de vida desde o cometimento daquele crime. Afirma que no caso em tela não está presente o requisito do periculum libertatis, porque a prisão preventiva foi tardiamente cumprida, e os requisitos que a autorizavam no passado não mais persistem atualmente, posto que a prisão preventiva foi decretada em 13/03/2003 e. no entanto, só foi cumprida em 25/11/2020. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é vista no ID n.o 22298576 - pág. 122/127. Do que se extrai dos autos, o paciente e outros três comparsas, na data de 10/03/2003, cometeram o crime previsto no art. 157, §3o, c/c o art. 14, II, c/c o art. 70 e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal (latrocínio tentado e associação criminosa). A decisão combatida, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, decisão esta decretada em 13/07/2003, que a meu ver continua bem fundamentada e apta para manutenção da prisão do paciente. Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Vejamos: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” A ordem pública deve ser interpretada com a finalidade de restauração da tranquilidade do ambiente social. Ou seja, é preciso utilizar dos meios judiciais a fim de reparar a desordem decorrente dos atos de agentes, impedindo-se a repetição de ações criminosas, e muito embora o paciente estivesse em liberdade, por estar foragido da Justiça do Distrito Federal, o mesmo utilizou-se desse expediente para cometer outro crime no Estado de São Paulo (furto), no qual foi preso em flagrante (ID no 22298576 – pág. 591), sendo posteriormente liberado para responder ao processo em liberdade. Nenhuma autoridade, naquela oportunidade, verificou que existia mandado de prisão em aberto contra o ora paciente. Destarte, a prisão preventiva se justifica para a garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração criminosa. Por seu turno, entendo que a prisão preventiva também se justifica para garantir a aplicação da lei penal, pois existem não apenas indícios de autoria e materialidade, mas provas concretas para a condenação do ora paciente, tendo em vista que os demais autores do crime já foram condenados. Assim, entendo pela manutenção da prisão preventiva, isso porque o paciente se furtou da Justiça do DF por mais de 17 (dezessete) anos sem ser capturado para responder ao processo e mesmo assim cometeu outro crime (furto), no Estado de São Paulo, embora menos grave, o que demonstra a intenção do paciente em se livrar das acusações que lhes foram imputadas, tendo em vista que faltariam apenas poucos anos para ocorrer a prescrição do crime em comento. Por sua vez, a liminar em Habeas Corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial contiver os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela desnecessária ou absurda, o que não é o caso dos autos. O crime supostamente imputado ao paciente prevê abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 anos de reclusão, conforme disposição do inciso I, do art. 313 do CP. O fumus comissi delicti está presente, pois há mais que materialidade e indícios suficientes de autoria, também demonstrado mediante a condenação dos demais corréus, conforme sentença e certidões juntadas no ID n.o 22298576, pág. 565/584, inclusive com trânsito em julgado. O periculum libertatis também restou evidenciado, tendo em vista que paciente encontrava-se foragido da Justiça há mais de 17 (dezessete) anos, sendo certo que, em liberdade, possivelmente, jamais voltaria a ser encontrado novamente. No caso, entendo que a imprescindibilidade da medida adotada pelo Juízo a quo resta caracterizada, em razão das circunstâncias do caso concreto, justificando a adequação e a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Vejamos jurisprudência desta Corte em casos similares: “HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA AGRAVADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA ORDEM ECONÔMICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública e da ordem econômica e na conveniência da instrução criminal, diante da presença da materialidade do delito e dos indícios de autoria, dada a gravidade concreta do crime e a necessidade de evitar a reiteração criminosa e ainda interromper as atividades ilícitas supostamente praticadas pela organização criminosa. (...) (Acórdão 1252689, 07126394220208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/5/2020, publicado no PJe: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Saliente-se que primariedade e bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP, conforme se vê: “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, notadamente quando fundamentada no modo de execução do delito, em que o paciente, por ciúmes, aplicou um golpe de faca na cabeça de vítima idosa e ainda a ameaçou de morte após a chegada de vizinhos no local. II - Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. III - Ordem denegada. (Acórdão 1195735, 07141198920198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no PJe: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Presente, assim, os requisitos que autorizam a custódia cautelar, pelo menos em sede de análise liminar, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Posto isso, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Brasília, 18 de dezembro de 2020 18:49:20. ROBSON BARBOSA Desembargador